Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO PARA OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, uma vez que o acusado não observou seu dever objetivo de cuidado, não se atentando para as condições de trânsito, além de ter dirigido alcoolizado e sem possuir autorização legal para condução de veículo automotor.
2. Os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos agentes de segurança, além do teste de etilômetro e da confissão parcial do acusado são compatíveis entre si, os quais atestam as lesões sofridas, de modo que torna parte da versão do acusado inequivocamente isolada nos autos.
3. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em atenção aos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. A condenação à reparação material mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, bem como quando houver comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação à reparação mínima para a vítima e reduzir a pena de suspensão para obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.